Tribunal: TJES
Processo: 5023455-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023455-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS FERNANDO MARTINS MAZIERO
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5023455-28.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

RECORRIDO:
MARCOS FERNANDO MARTINS MAZIERO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 492 DO STF. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$3.713,72 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais. O feito decorre de acidente de trânsito ocorrido em 26/02/2025, na Terceira Ponte, onde o veículo do autor foi atingido na traseira por motocicleta de propriedade da ré, locada a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade seria exclusiva do condutor. No mérito, defende o afastamento da Súmula 492 do STF, ausência de provas dos danos materiais e inexistência de abalo moral, pontuando ainda a ocorrência de erro material na sentença ao mencionar o nome de outra locadora ("Localiza").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, a tese de ilegitimidade passiva não prospera. A responsabilidade da empresa locadora de veículos por danos causados pelo locatário a terceiros é solidária e objetiva, conforme pacificado pela Súmula 492 do STF ("
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiros, no uso do carro locado
"). O fundamento reside na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), não havendo que se falar em prova de culpa subjetiva da proprietária do bem. O
distinguishing
pretendido pela Recorrente é inaplicável, visto que o uso do veículo por terceiro (locatário) é a essência do negócio jurídico da Ré.

4.

No caso em tela, também é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), devido à figura do "consumidor por equiparação" (também conhecido como
bystander
). Embora o autor não tenha assinado um contrato com a Mottu, ele é a vítima de um evento danoso decorrente de uma relação de consumo (a locação da moto para o condutor que atingiu o veículo do autor). O CDC estabelece que "
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
" causado por um defeito ou risco do serviço. Quem lucra com uma atividade que gera riscos a terceiros (como colocar motos nas ruas para locação) deve responder pelos danos que essa atividade causar, independentemente de culpa direta da empresa.

5.

Quanto ao mérito, a dinâmica do acidente restou incontroversa através de vídeo de monitoramento (ID. 18197430) e boletim de ocorrência (ID. 18197404), evidenciando a colisão traseira. A jurisprudência pátria estabelece presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu (art. 29, II, do CTB).

6.

Os danos materiais no valor de R$3.713,72 (ID. 18197405) foram devidamente comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento da franquia do seguro, tratando-se de prejuízo direto decorrente do ato ilícito (art. 402 e 944 do CC).

7.

Sobre o erro material apontado (citação do nome "Localiza"), verifico tratar-se de mero lapso que não altera a identificação das partes, a causa de pedir ou a conclusão do julgado, sendo insuficiente para macular a validade da sentença.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A resistência injustificada da recorrente em ressarcir danos evidentes, mesmo diante de prova inequívoca do sinistro, ultrapassa o mero dissabor e exige a intervenção do Judiciário para a satisfação do direito, configurando o desvio produtivo e o abuso de direito. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

10.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que a recorrente apenas exerceu seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não restando demonstrado o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)